Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS VISÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO ALIENANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compra e venda de veículo entabulada entre particulares deve ser submetida à regra dos artigos 441 e seguintes do Código Civil, que estabelecem que para ser caracterizado o vício redibitório é necessária a demonstração de existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou que lhe diminuam o valor.
2. Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais está prova quanto à presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostravam de difícil identificação ao homem comum.
3. A perícia realizada demonstra a existência de defeitos visíveis na pintura, para-brisa e outras peças que davam claros indícios de que o veículo havia sofrido uma colisão frontal em algum momento de sua utilização, com provável alteração na estrutura original.
4. A prova quanto à presença de defeitos visíveis no veículo afastam a possibilidade de rescisão contratual pela ocorrência de vícios redibitórios, na forma do art. 441 do Código Civil.
5. A aquisição de veículo usado exige do comprador comum cautela na observação de indícios de defeitos decorrentes de colisão anterior. A ausência de tal cautela obsta o reconhecimento do alegado desconhecimento das condições do bem e, por conseguinte, a configuração do vício suscitado e da prática de ato ilícito pelo alienante.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com suporte no §11, do art. 85, do CPC.
7. Apelo desprovido.